Tribunal: TJDFT
Processo: 0743097-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE DEMONSTRADA. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
1. Segundo o art. 85, caput e § 1o, do CPC, em regra, os honorários advocatícios são devidos na ação e reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
2. Contudo, a jurisprudência admite a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes.
3. No caso, a apresentação de Contestação contendo inúmeras preliminares visando a extinção do feito, além de matéria concernente ao mérito da demanda com o propósito de afastar o crédito perseguido ou a sua compensação, confere à liquidação provisória individual de sentença coletiva elevada carga cognitiva ante a litigiosidade das partes, a qual foi reforçada pela interposição de embargos de declaração, não restando dúvida quanto a necessidade de se remunerar os advogados pelo trabalho elaborado, em face da supressão do caráter meramente procedimental da liquidação.
4. Em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, excepcionalmente o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
5. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
6. Apelação conhecida e não provida.